Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602569-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, SEM
O REGISTRO ORIGINÁRIO DA CESSÃO
DE VEÍCULO, CUJO INSTRUMENTO
C O N T R A T U A L
S E Q U E R
F O I
APRESENTADO. IRREGULARIDADE DA
D E S P E S A . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS
COM FACEBOOK. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA
D E
C O M P R O V A Ç Ã O
D O
R E C O L H I M E N T O D A S S O B R A S
FINANCEIRAS ORIUNDAS DO FEFC.
IRREGULARIDADES QUE SOMADAS
REPRESENTAM ÍNFIMO PERCENTUAL,
POSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. “Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
gastos com combustível são considerados
gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da
Num. 43907383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de veículos
utilizados a serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que os veículos sejam
declarados originariamente na prestação de
contas, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de
veículo para justificar a despesa realizada”
(TRE-PR. ED na PCE nº060225205, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE,
31/01/2024).

2. Divergência entre os valores pagos e a
nota fiscal emitida pelo Facebook em valor
a maior constitui omissão de despesa
quanto ao valor que não transitou pelas
contas específicas de campanha, fato que
evidencia a utilização de recursos de
origem não identificada e enseja
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. Não tendo havido a comprovação do
recolhimento das sobras financeiras
oriundas dos recursos do FEFC, deve ser
determinado o seu recolhimento nos termos
do § 5º do art. 50 da Res.TSE nº
23.607/2019.

4. Tendo em vista que a soma das
i r r e g u l a r i d a d e s
r e p r e s e n t a
percentual inferior à 10% dos gastos totais
de campanha, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação
das contas. Precedentes

5. Contas apro

Inteiro teor:
05/07/2024
Número: 0602569-03.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/05/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARGARETE LOPES IUNG -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARGARETE LOPES IUNG DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ADIMARA APARECIDA FABRICIO SILVEIRA (ADVOGADO)
MARGARETE LOPES IUNG (REQUERENTE)
ADIMARA APARECIDA FABRICIO SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43907383
04/07/2024
19:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.536

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602569-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARGARETE LOPES IUNG DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ADIMARA APARECIDA FABRICIO SILVEIRA - OAB/PR80404
REQUERENTE: MARGARETE LOPES IUNG
ADVOGADO: ADIMARA APARECIDA FABRICIO SILVEIRA - OAB/PR80404
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, SEM
O REGISTRO ORIGINÁRIO DA CESSÃO
DE VEÍCULO, CUJO INSTRUMENTO
C O N T R A T U A L
S E Q U E R
F O I
APRESENTADO. IRREGULARIDADE DA
D E S P E S A . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS
COM FACEBOOK. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA
D E
C O M P R O V A Ç Ã O
D O
R E C O L H I M E N T O D A S S O B R A S
FINANCEIRAS ORIUNDAS DO FEFC.
IRREGULARIDADES QUE SOMADAS
REPRESENTAM ÍNFIMO PERCENTUAL,
POSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. “Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
gastos com combustível são considerados
gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da
Num. 43907383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de veículos
utilizados a serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que os veículos sejam
declarados originariamente na prestação de
contas, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de
veículo para justificar a despesa realizada”
(TRE-PR. ED na PCE nº060225205, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE,
31/01/2024).

2. Divergência entre os valores pagos e a
nota fiscal emitida pelo Facebook em valor
a maior constitui omissão de despesa
quanto ao valor que não transitou pelas
contas específicas de campanha, fato que
evidencia a utilização de recursos de
origem não identificada e enseja
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. Não tendo havido a comprovação do
recolhimento das sobras financeiras
oriundas dos recursos do FEFC, deve ser
determinado o seu recolhimento nos termos
do § 5º do art. 50 da Res.TSE nº
23.607/2019.

4. Tendo em vista que a soma das
i r r e g u l a r i d a d e s
r e p r e s e n t a
percentual inferior à 10% dos gastos totais
de campanha, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação
das contas. Precedentes

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 03/07/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43907383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARGARETE LOPES IUNG,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 24/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43258912).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas, em razão das
seguintes irregularidades:

a) Abastecimento de veículo com recursos do FEFC sem o correspondente registro;

b) Omissão de gastos - Facebook diferença de R$ 50,00;

c) Arrecadação de receita - doação sem emissão de recibo;

c) Recursos do FEFC não utilizados, sem comprovante de devolução.

Efetivada intimação pelo DJE, o prazo transcorreu sem manifestação pela
prestadora (ID 43674575).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, afirma que:
“Conquanto identificadas falhas pelo Setor Técnico no presente caso, observa-se que estas não
possuem o condão de comprometer a regularidade das contas” (ID 43686648).

Verificando-se que a procuração contida no ID 43210568 conferia poderes para
atuar em "registro de candidatura e representações fundadas no art. 96 da Lei Eleitoral,
reclamações e pedidos de direito de resposta referente às eleições de 2022, nos termos do art.
13 da Resolução TSE n°. 23.608/2019", não fazendo menção para atuar em processos de
Prestação de Contas, determinou-se a citação pessoal da prestadora, para regularização
processual (ID 43721484).

Efetivada a citação, a prestadora compareceu aos autos juntando novo instrumento
de procuração, bem como se manifestando em relação ao parecer conclusivo e apresentando
documentos (ID 43752763) e apresentada prestação final retificadora (ID 43752714).

Encaminhados os autos ao setor técnico, em novo parecer foram mantidos todos os
apontamentos de irregularidades (ID 43867908).

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer, reiterando
a manifestação pela aprovação com ressalvas, destacando a necessidade de determinação de
Num. 43907383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43877924).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARGARETE LOPES
IUNG, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

A candidata obteve 5.152 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
efetivou gastos no total de R$ 109.815,04, ao passo que a arrecadação somou R$ 113.419,28,
constituídos de:

A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas, em face em razão das seguintes irregularidades: a) Abastecimento de veículo
com recursos do FEFC sem o correspondente registro; b) Omissão de gastos - Facebook
Num. 43907383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

diferença de R$ 50,00; c) Arrecadação de receita - doação sem emissão de recibo; d) Recursos
do FEFC não utilizados, sem comprovante de devolução.

Em sua manifestação, a prestadora procurou afastar algumas das irregularidades
(ID 43752763).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

a) Abastecimento de veículo com recursos do FEFC sem o correspondente
registro

No item 6.1 do parecer conclusivo foram apontadas inconsistências referentes ao
abastecimento de veículo, no valor de total R$ 4.000,00, pagos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, sem o correspondente contrato de locação, cessão, publicidade
com carro de som ou despesas com geradores de energia, conforme o caso.

Na análise da Procuradoria Regional Eleitoral “a não comprovação de despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) impõe a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional” (ID 43686648).

Em sua manifestação, a prestadora alega que “(...) o valor gasto com combustível é
referente a um veículo qual houve cessão, nos termos do contrato em anexo (doc. 11),
entretanto, erroneamente, não aparece na prestação de contas da candidata, apesar de já ter
sido realizada a retificação, conforme comprovante também em anexo (doc. 12)” (ID 43752763).

Em nova análise, o setor técnico destacou que, com base exclusivamente no
respectivo extrato da prestação retificadora, efetivamente, é possível verificar que houve a
inclusão, na aludida retificadora, de registro de cessão de veículo no valor estimável de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), porém, sem apresentação de instrumento de cessão.

E mais. Indo um pouco além do que foi destacado pelo setor técnico, observa-se
que, embora apresentada a prestação de contas retificadora, a específica mídia não foi entregue,
já que os respectivos demonstrativos e documentos a ela eventualmente anexados não foram
refletidos no PJe, de modo que sequer há informação nos autos acerca: a) de quem seria a
pessoa física que teria cedido veículo à campanha; b) comprovação de que o cedente seria o
efetivamente o proprietário do veículo; c) qual teria sido o veículo objeto da cessão; d) se o valor
informado para a cessão corresponde ao preço médio de mercado para aquele determinado
veículo .

Caso fosse, nesse contexto, considerada a retificadora no tocante à informação
acerca da suposta cessão de veículo, implicaria em reconhecer a existência de mais uma
irregularidade, decorrente da não comprovação da propriedade do veículo cedido, o que
configura recurso de origem não identificada.

Assim, conquanto tenha havido genérica e lacônica retificação das contas para fazer
incluir a suposta cessão de uso, e ainda que o respectivo instrumento de cessão tivesse sido
Num. 43907383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

apresentado, é certo que eventual cessão de uso de veículo não foi declarada, originariamente,
na prestação de contas final, mas somente em momento posterior, por meio de prestação de
contas retificadora, o que não possui aptidão de conduzir ao afastamento da irregularidade.

Com efeito o artigo 35 da Resolução 23.607/2019, com destaque para o § 11,
estabelecem expressamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento
fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação
ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão
temporária devidamente comprovada na prestação de contas, com a
apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Quanto ao tema, colaciono julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO
DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE
DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA. JUNTADA DE TERMO
DE CESSÃO E COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO DE 2020.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(...)

3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva
declaração de cessão/locação de veículos e do comprovante de
propriedade do bem indica omissão de receitas.
Num. 43907383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento
fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os
veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas, sendo inválida a apresentação extemporânea do termo de
cessão de veículo para justificar a despesa realizada.

(...)

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060225205,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
31/01/2024.Destacou-se)

Portanto, considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão
para uso em campanha não fora originariamente documentada, independente de os recursos
para o pagamento do combustível serem públicos ou privados. Como o prestador não logrou êxito
em comprovar a cessão/locação de qualquer veículo em sua campanha, a irregularidade
remanesce e representa 3,52% dos recursos movimentados, de sorte que, isoladamente
considerada, enseja tão somente a aposição de ressalva.

Não obstante, considerando que tais despesas não comprovadas, no montante de
R$ 4.000,00 foram pagas com recursos do FEFC, é cabível a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

b) Omissão de R$ 50,00 referente à diferença entre o valor declarado e a nota
fiscal emitida pelo Facebook

Conforme leitura conjunta dos itens 6.2 e 8 do parecer conclusivo, mediante
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, foram identificadas divergências
relativas aos gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook.

O setor técnico localizou pagamentos no total de R$ 30.000,00 relativos aos
impulsionamentos. Por outro lado, o Facebook emitiu nota fiscal de R$ 30.050,00, ou seja, o valor
da soma das notas emitidas possui uma diferença a maior de R$ 50,00 em relação à soma dos
pagamentos efetuados.

Inexistem informações a respeito da origem do recurso utilizado para pagamento
dessa diferença, que não transitou nas contas bancárias abertas para a movimentação financeira
de recursos de campanha.

A prestadora de contas apresentou recibos que totalizam R$ 33.000,00 (trinta e três
mil reais) e apresentou extrato bancário com o respectivo pagamento e alegou que “a divergência
não ultrapassa o erro formal de digitação por parte da empresa que emitiu a nota, visto que,
conforme prestação de contas o valor gasto e o valor apresentado são os mesmos, inexistindo o
montante de R$50,00 (cinquenta reais) que inclusive, não se tem origem, ou ainda, uso na rede
social aplicada(...)”.

Num. 43907383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

Ocorre que a prestadora não logrou demonstrar o alegado erro na emissão das
notas fiscais, prevalecendo a presunção de veracidade das informações dos documentos fiscais,
inclusive porque a alegação sequer veio acompanhada de prova de cancelamento ou retificação
da nota fiscal, nos termos do art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.

Sabe-se que o pagamento de despesas sem a respectiva comprovação da origem e
destino dos recursos, constitui omissão de receitas e despesas, fato que se insere na previsão do
art. 32, §1º, inc. VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata dos recursos de origem não
identificada e enseja recolhimento ao Tesouro Nacional.

Sobre a irregularidade, esta Corte tem assim se manifestado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e
comprovação de gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha que
permanece ativa, a mera alegação de que a divergência
encontrada se deve à sistemática de emissão de notas fiscais pelo
Facebook não é suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí–lo. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de
registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar as
despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a
obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como diminuta em termos
absolutos e relativos, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.5. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060254742, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 145, Data 31/07/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. FACEBOOK.
IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS ERAM
ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Num. 43907383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO
PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM
APREÇO. VALOR BAIXO NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. VEDAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser
desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da inconformidade.

(...)

4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a
utilização de recursos de origem não identificada, importando na
necessidade de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...)
(destacou-se).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 36, Data 23/02/2022).

Dessa forma, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 50,00 ao Tesouro
Nacional relativos ao uso de recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha. Contudo, ante o diminuto valor da irregularidade (R$ 50,00), é possível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressalvas o item em
análise.

c) Ausência de emissão de recibos eleitorais

De acordo com o item 9 do parecer conclusivo, foram arrecadados recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, no caso de candidato, e recibo de doação emitido
pelo SPCA, no caso de partido político, em desacordo com o art. 7°, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Não houve manifestação da prestadora de contas, em petição ou nota explicativa, a
respeito da inconsistência retro.

Num. 43907383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

Não obstante, em consulta ao Demonstrativo de Recursos Estimáveis em dinheiro
(ID 43210519), verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva realizou doação
descrita como “produção de programas de rádio, televisão ou vídeo/produção de rádio, TV e
vídeo” em favor do prestador, conforme notas fiscais ali mencionadas.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive
próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

(...)

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou
candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas
beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Da leitura do artigo relacionado infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

Nesse sentido:

Num. 43907383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ATIVAS. INÉRCIA DO
PRESTADOR. GASTOS COM MILITÂNCIA. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES OU INCOMPLETOS.
ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

6. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a
emissão de recibos e a comprovação da doação estimável entre
partidos e candidatos (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre
obrigatório, tanto pelo doador como pelo donatário. A emissão
extemporânea de recibos eleitorais, após as eleições e em resposta às
diligências, não sana a irregularidade por não atender aos requisitos da
contemporaneidade e da ordem cronológica.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060299782, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023)

Na espécie, embora o prestador tenha deixado de emitir recibo da doação recebida
do candidato Roberto Requião, registrou, o valor estimável em sua prestação de contas,
verificando-se, também, que constam na prestação de contas de Roberto Requião, conforme
informações obtidas no portal "divulgacandcontas".

Assim, havendo o registro na prestação de contas da candidata beneficiária e tendo
o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis em dinheiro, com
informações disponibilizadas no portal divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo para a
fiscalização da utilização dos recursos públicos.

Dessa forma, não resta configurada a irregularidade apontada.

d) Sobras de Campanha

Segundo o item 9 do parecer conclusivo, pelo extrato da prestação de Contas Final
apresentada, constata-se a existência de recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, com o total de R$ 34,96 (trinta e quatro reais e noventa e
seis centavos).

É destacado, ainda que muito embora a prestadora tenha apresentado a Guia de
Num. 43907383 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

Recolhimento à União – GRU do valor correspondente (ID 43210571), não houve a apresentação
do respectivo comprovante de pagamento, o qual não foi identificado pelas informações do
extrato eletrônico, contrariando o disposto no art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não houve manifestação da prestadora de contas, em petição ou nota explicativa, a
respeito da inconsistência, de modo que persiste a irregularidade apontada, a qual, em virtude do
valor diminuto, enseja a mera aposição de ressalva.

Nesses termos, em conformidade com a citada norma, “os valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU)”.

Conclusão

Por essas razões, mesmo analisando o contexto global das contas, não há motivos
para desaprovação, eis que, apesar das falhas, a Justiça Eleitoral realizou efetiva fiscalização da
transparência das contas, mas que, pelo valor diminuto, se encontra dentro dos limites aceitáveis
para tão somente apontar ressalvas.

Diante disso, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas, todavia, o prestador deve proceder ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por MARGARETE
LOPES IUNG, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), no prazo de 05 dias do trânsito em julgado, referente a ausência de comprovação da
correta utilização dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC, com os acréscimos de que trata o inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022, a
serem aplicados de forma individual a cada uma das despesas consideradas nesse montante;

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 50,00 (cinquenta
reais) em razão da caracterização de utilização de recursos de origem não identificada, no prazo
de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia-
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir dos meses de
agosto e setembro, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22; e

d) DETERMINAÇÃO de recolhimento de R$ 34,96 (trinta e quatro reais e noventa e
seis centavos) no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a
partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, em razão de sobra financeira
decorrente da não utilização de créditos, adquiridos com recursos do FEFC, para
impulsionamento de conteúdo, a partir de novembro de 2022, nos termos do inciso III do art. 39
Num. 43907383 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51

da Resolução TSE n. 23.709/22

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602569-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARGARETE LOPES IUNG DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: ADIMARA
APARECIDA FABRICIO SILVEIRA - PR80404 - REQUERENTE: MARGARETE LOPES IUNG -
Advogada da REQUERENTE: ADIMARA APARECIDA FABRICIO SILVEIRA - PR80404.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.07.2024

Num. 43907383 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/07/2024 19:19:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070419194230200000042862096
Número do documento: 24070419194230200000042862096
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2024 10:58:51